Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710789-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. M. W. A. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V. M. W. A. D. Q., menor púbere, rep. por VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707535-66.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em decisão (id. 15853376) foi deferida a antecipação de tutela para determinar à instituição agravada que proceda à matrícula da agravante em curso supletivo, subtendo-o às provas e, em caso de aprovação, que seja emitido o certificado de conclusão de curso. É breve relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2018.00.2.005071-9. Transcrevo a ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. OBJETO. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERSA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR POR ESTUDANTE QUE AINDA NÃO ALCANÇARA A MAIORIDADE CIVIL. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LEI No 9.393/96, ART. 38, § 1o, II. CONFORMAÇÃO COM O ARTIGO 208, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM OS PRINCÍPIOS AMALGAMADOS NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO A SITUAÇÕES DEFLAGRADAS POR DECISÕES LIMINARES. JURISPRUDÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. ENTENDIMENTOS DISSONANTES. QUESTÕES DE DIREITO. EFETIVA REPETIÇÃO DE AÇÕES. MATÉRIA NÃO AFETADA PARA FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES. INCIDENTE. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. TRÂNSITO ASSEGURADO (CPC, arts. 976) 1. Consoante a regulação legal, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR fora concebido como fórmula de agilização e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a fixação, no seu ambiente, de tratamento uniforme a determinada questão unicamente de direito quando, identificada controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica matéria de direito, a ausência de identidade na resolução dos litígios intersubjetivos pode atentar contra a segurança jurídica defronte o risco de decisões conflitantes, maculando o decoro do judiciário e a previsibilidade das decisões judiciais (CPC, art. 976). 2. O incidente de resolução de demandas repetitivas destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica decorrente do risco de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, tendo como pressupostos de admissibilidade, (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica, (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito, e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (NCPC, art. 976) e (iv) a inexistência, no âmbito dos tribunais superiores, de recurso afetado para definição de tese sobre a mesma questão de direito material ou processual repetitiva. 3. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme na área da abrangência jurisdicional do tribunal, a inexistência de recurso afetado para resolução pelos tribunais superiores, na conformidade de suas competências, sob o procedimento dos Recursos Repetitivos ou da Repercussão Geral encerra pressuposto negativo de admissibilidade e julgamento do incidente no ambiente dos tribunais estaduais (CPC, art. 976, § 4o). 4. O incidente de resolução de demandas repetitivas está sujeito a exame prévio de admissibilidade, a ser realizado pelo órgão competente para processá-lo e julgá-lo (CPC, art. 981), estando sua admissibilidade condicionada à realização dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como forma de serem preservadas sua gênese e destinação, implicando que, formatando questão de direito que, fazendo o objeto de multiplicidade de processos, tem encontrado resoluções dissonantes, afetando a segurança jurídica, deve ser admitido como forma de serem asseguradas previsibilidade e uniformidade às decisões judiciais (CPC, art. 976). 5. As questões de direito pertinentes à viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por liminar que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão nas condições estabelecidas, agregado ao fato de que se repetem anualmente em quantidade substancial de processos, não encontram solução uniforme no âmbito do tribunal, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos necessários para que seja deflagrado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR como forma de serem definidas teses sobre a matéria como forma serem resguardadas a previsibilidade das decisões judiciais, a isonomia e a segurança jurídica. 6. Incidente admitido. Unânime. (Acórdão n.1179929, 20180020050719IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/04/2019, Publicado no DJE: 24/06/2019. Pág.: 381) Em 25 de junho de 2019, o Eminente Relator determinou a suspensão dos feitos que tratam do assunto, vejamos: Diante do fato de que, na sessão realizada no dia 29 de abril de 2019, a egrégia Câmara de Uniformização, no exercício do juízo de admissibilidade prévio, admitira o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que flui nestes autos processo no 2018.00.2.005071-9 -, cujo objeto é a fixação do entendimento do Tribunal acerca da matéria afetada, deve ser assegurado trânsito ao incidente no molde legalmente estabelecido. Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem as seguintes questões de direito: (...) (Destaquei) Portanto, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2020 13:18:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador